Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-87.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003169-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES SIMOES - CPF: 041.257.736-45 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO DE QUEIROZ - CPF: 452.425.266-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI Nº: 1035132-84.2024.8.11.0000

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO:

LUCIANO RODRIGUES SIMOES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO DE VEÍCULO INDEFERIDO. RESTRIÇÃO RENAJUD. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO QUE NÃO CONSTITUI FERRAMENTA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE RESTRIÇÃO CAUTELAR E PENHORA EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e remoção de veículo automotor de propriedade do executado, sob fundamento de que decisão anterior havia alterado a restrição de circulação para restrição de transferência no sistema RENAJUD, considerando o bem necessário ao deslocamento profissional do executado, professor universitário que se desloca entre as cidades de Uberaba/MG e Uberlândia/MG, além de alegar necessidade para assistência à genitora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração da restrição de circulação para restrição de transferência no sistema RENAJUD obsta a penhora e remoção do veículo; (ii) estabelecer se o veículo utilizado por professor universitário para deslocamento entre residência e local de trabalho configura bem impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC; (iii) determinar se a ausência de comprovação documental da essencialidade do bem para atividades profissionais e familiares afasta a alegada impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restrição de circulação ou transferência constitui medida cautelar destinada a preservar o bem e evitar sua alienação fraudulenta, enquanto a penhora configura ato executivo que afeta o bem à satisfação do crédito exequendo, tratando-se de institutos processuais distintos quanto à natureza e finalidade.

A alteração da restrição de circulação para restrição de transferência não obsta a penhora do veículo, pois a restrição de transferência apenas impede a alienação do bem, mantendo-o vinculado à execução, mas não afasta sua penhorabilidade, podendo ambas as medidas coexistir no processo executivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios exige, para configuração da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, que o bem constitua a própria ferramenta de trabalho, não bastando ser útil ou facilitador da atividade profissional.

O veículo utilizado por professor universitário serve apenas como meio de deslocamento entre residência e local de trabalho, não se confundindo com a ferramenta de trabalho propriamente dita.

O executado não apresentou qualquer documento que demonstre a impossibilidade de utilização de transporte público ou outros meios de deslocamento, nem comprovou que o veículo penhorado é o único de sua propriedade, descumprindo o ônus probatório estabelecido no art. 854, § 3º, I, do CPC.

A alegação de necessidade do veículo para assistência à genitora idosa e família não encontra comprovação documental nos autos.

O fato de o veículo encontrar-se apreendido pelo DETRAN desde novembro de 2025, acumulando débitos de licenciamento e despesas de guincho e pátio, sem que o executado tenha providenciado sua regularização e retirada do pátio, evidencia que o bem não possui a essencialidade alegada, tratando-se de mero facilitador de deslocamento passível de substituição por outros meios de transporte.

A manutenção da decisão recorrida perpetua situação de inefetividade da execução, contrariando os princípios da efetividade processual e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 4º do CPC, além de privilegiar indevidamente o devedor em detrimento do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A restrição de circulação ou transferência no sistema RENAJUD constitui medida cautelar que não obsta a penhora do veículo, tratando-se de institutos processuais distintos quanto à natureza e finalidade, podendo coexistir no processo executivo. 2. O veículo utilizado por professor universitário para deslocamento entre residência e local de trabalho não constitui ferramenta de trabalho em sentido estrito, não se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, que exige que o bem seja a própria ferramenta de trabalho, não bastando ser útil ou facilitador da atividade profissional. 3. Incumbe ao executado comprovar documentalmente a essencialidade do bem para suas atividades profissionais e familiares, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta. 4. A insuficiência manifesta da penhora salarial para satisfação do crédito exequendo em prazo razoável, aliada à longa duração da execução, justifica a determinação de penhora e remoção de veículo que não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade legal, em observância aos princípios da efetividade processual e da duração razoável do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0028766-79.2008.8.11.0041
, que
indeferiu
o pedido de expedição de mandado de penhora e remoção do veículo RENAULT DUSTER 20 D 4X2A, placa QPE2594, de propriedade do executado
LUCIANO RODRIGUES SIMÕES
.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento da penhora e remoção do veículo na existência de decisão anterior que alterou a restrição de circulação para restrição de transferência, considerando o veículo necessário ao deslocamento profissional do executado entre Uberaba/MG e Uberlândia/MG, onde exerce atividade docente, além de assistência à genitora idosa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois o veículo não constitui ferramenta de trabalho em sentido estrito e, portanto, não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

Alega que que a penhora e inserção de restrição RENAJUD só pode ser afastada com provas cabais de que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho, o que não é o caso, considerando que o agravado é professor universitário.

Aduz que, em que pese o agravado tenha alegado a necessidade de uso do automóvel para locomoção e cuidados de sua família, deixou de carrear quaisquer documentos que comprovassem os gastos e/ou circunstâncias que ensejassem o uso imprescindível do veículo, como: atestados médicos, receitas, despesas diárias com trajeto/itinerário, e ainda sequer comprovou que este se trata de seu único carro.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a inserção de restrição total (transferência e CIRCULAÇÃO) por meio do Sistema RENAJUD em face do veículo RENAULT DUSTER 20 D 4X2A placa QPE-2594, uma vez que o agravado não comprovou em momento algum que o bem é essencial a seu trabalho ou à sua família.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 343750864.

Sem contraminuta - ID nº 350461369.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
ajuizou
Execução por quantia Certa n. 0028766-79.2008.8.11.0041, 358518, 4210/2008,
em face do executado/agravado
LUCIANO RODRIGUES SIMOES,

aduzindo, em síntese, que firmou com este 2 Contratos de Mútuo (nº 2006001520 no valor de R$ 6.000,00 e nº 2006003120 no valor de R$ 2.500,00), celebrados em 2006, cujo débito atualizado perfaz o valor de
R$ 143.978,79.

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, foi deferida penhora de 30% do salário do executado, que resulta em depósitos mensais de aproximadamente R$ 339,72.

Em pesquisa RENAJUD, localizou-se veículo RENAULT DUSTER 20 D 4X2A, placa QPE-2594, RENAVAM 01166016550, de propriedade do executado, tendo sido determinada restrição de circulação e transferência.

O executado manifestou-se requerendo o cancelamento da restrição de circulação, alegando que o veículo é necessário para deslocamento profissional entre Uberaba/MG e Uberlândia/MG, onde exerce atividade docente, além de assistência à genitora idosa e família.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido, alterando a restrição de circulação para restrição de transferência, preservando o uso do bem pelo executado (ID 42822886 - Pág. 354/355).

Posteriormente, a exequente requereu expedição de mandado de penhora e remoção do veículo, tendo o pedido sido indeferido sob fundamento de incompatibilidade com a decisão anterior que manteve o bem sob restrição de transferência, mas não de circulação, justamente para viabilizar seu uso pelo executado.

Pois bem.

A decisão recorrida incorre em equívoco técnico-jurídico ao confundir institutos processuais distintos. A restrição de circulação ou transferência constitui medida cautelar destinada a preservar o bem e evitar sua alienação fraudulenta, enquanto a penhora configura ato executivo que afeta o bem à satisfação do crédito exequendo.

A alteração da restrição de circulação para restrição de transferência não obsta a penhora do veículo, pois os institutos possuem naturezas e finalidades diversas. A restrição de transferência apenas impede a alienação do bem, mantendo-o vinculado à execução, mas não afasta sua penhorabilidade.

A decisão que determinou a alteração da restrição fundamentou-se na preservação do uso do bem pelo executado para suas atividades profissionais e familiares, mas não declarou o veículo impenhorável, nem poderia fazê-lo sem a devida comprovação dos requisitos legais.

Portanto, não há incompatibilidade lógica ou jurídica entre a manutenção da restrição de transferência e a determinação de penhora e remoção do veículo, tratando-se de medidas que podem coexistir no processo executivo.

O art. 833, V, do CPC/15 estabelece que são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios exige, para configuração da impenhorabilidade, que o bem constitua a própria ferramenta de trabalho, não bastando ser útil ou facilitador da atividade profissional.

No caso concreto, o executado exerce a profissão de professor de biomedicina, atividade que não demanda o veículo como instrumento essencial ao trabalho. O automóvel serve apenas como meio de deslocamento entre sua residência em Uberaba/MG e o local de trabalho em Uberlândia/MG, não se confundindo com a ferramenta de trabalho propriamente dita.

Diferentemente de profissionais como taxistas, motoristas de aplicativo, representantes comerciais ou prestadores de serviços que utilizam o veículo como instrumento direto de trabalho, o professor utiliza o automóvel apenas para locomoção, podendo valer-se de transporte público ou outros meios alternativos.

A declaração apresentada pelo empregador atesta apenas a necessidade de deslocamento regular entre as cidades (ID . 216835344 – Pág 345), mas não comprova que o veículo constitui ferramenta indispensável ao exercício da docência.

Ademais, o executado não apresentou qualquer documento que demonstre a impossibilidade de utilização de transporte público ou outros meios de deslocamento, nem comprovou que o veículo penhorado é o único de sua propriedade.

Se isso não bastasse, a alegação de necessidade do veículo para assistência à genitora idosa e família não encontra comprovação documental nos autos.

O executado não apresentou qualquer atestados médicos, receitas, comprovantes de tratamentos ou qualquer documento que demonstre a imprescindibilidade do bem para tais finalidades.

O art. 854, § 3º, I, do CPC/15 estabelece que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual o executado não se desincumbiu adequadamente.

Conforme o próprio executado informou em sua manifestação no ID 342822886 - Pág. 340, o veículo encontra-se apreendido pelo DETRAN desde 27/11/2025, acumulando débitos de licenciamento e despesas de guincho e pátio. Se o veículo fosse realmente imprescindível às atividades profissionais e aos cuidados familiares, o executado teria providenciado sua regularização e retirada do pátio, o que não se tem notícias nos autos, mesmo após decorridos meses da apreensão.

Tal circunstância evidencia que o veículo não possui a essencialidade alegada, tratando-se de mero facilitador de deslocamento, passível de substituição por outros meios de transporte.

Outrossim, a penhora salarial de 30% dos rendimentos do executado (R$ 339,72), embora existente, revela-se manifestamente insuficiente para satisfação do crédito de em R$ 143.978,79 em prazo razoável.

A execução tramita desde 2008, perfazendo 18 anos sem satisfação integral do crédito, situação que viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e o direito à tutela jurisdicional adequada e efetiva, consagrado no art. 4º do CPC/15.

Portanto, a manutenção da decisão recorrida perpetua situação de inefetividade da execução, contrariando os princípios da efetividade processual e da razoável duração do processo, além de privilegiar indevidamente o devedor em detrimento do credor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a expedição de mandado de penhora e remoção do veículo RENAULT DUSTER 20 D 4X2A, placa QPE-2594, RENAVAM 01166016550.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026